Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POUPANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao agravante comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar, sejam eles oriundos de salário, auxílio familiar ou ganhos autônomos, o que não restou demonstrado nos autos.
2. A apresentação de extrato bancário, sem documentação complementar que comprove a origem alimentar dos valores é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora.
3. A jurisprudência admite a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários mínimos, independentemente do tipo da conta, desde que demonstrada a intenção de poupar e a ausência de má-fé ou fraude. Não havendo comprovação de que os valores bloqueados constituem reserva financeira poupada, tampouco que a conta utilizada seja destinada exclusivamente ao recebimento de verbas impenhoráveis, impõe-se a manutenção da constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.